Tribunal: STJ
Processo: 0005102-10.2022.8.13.0514
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729781 - MG (2024/0319671-
8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: FERNANDO ANTONIO CORDEIRO LEMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: GABRIEL CONCEICAO SANTOS
INTERES.
: GUSTAVO RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO
ADVOGADO
: HUGO HENRIQUE DA SILVA - MG183716
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ. Alegação de omissão. Entrada em domicílio sem
mandado judicial. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental em agravo em recurso especial,
fundamentado na incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando
que não foram analisados adequadamente os precedentes contemporâneos
apresentados no agravo regimental, os quais impugnam a aplicação da
Súmula 83/STJ, além de argumentar que a entrada em domicílio sem
mandado judicial violou o art. 157,
e §1o, do Código de Processo Penal
caput
e o art. 5o, XI, da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente os argumentos
apresentados no agravo regimental, especialmente no que tange à
demonstração de precedentes contemporâneos que impugnam a aplicação da
Súmula 83/STJ e à alegação de violação de domicílio sem comprovação de
autorização judicial.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente os
fundamentos necessários para a sua conclusão, incluindo a jurisprudência
consolidada do STJ e do STF sobre a entrada em domicílio sem mandado
judicial em situações de flagrante delito.
6. A aplicação da Súmula 83/STJ foi devidamente fundamentada,
destacando-se que a defesa não realizou a distinção entre os precedentes
mencionados na decisão agravada e o caso em exame, sendo insuficiente a
mera alegação de existência de julgados em sentido contrário.
Documento eletrônico VDA51270929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: ee77c57f-237f-4ade-a114-253fcdd33aeb

7. A questão relativa à violação de domicílio foi examinada e
decidida com base na jurisprudência consolidada, não havendo omissão ou
obscuridade no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material.
2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em situações
de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
3. A aplicação da Súmula 83/STJ exige a demonstração de distinção
entre os precedentes mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
CPP, art. 619; CPP, art. 157,
e
Dispositivos relevantes citados:
caput
§1o; CF/1988, art. 5o, XI.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51270929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: ee77c57f-237f-4ade-a114-253fcdd33aeb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729781 - MG (2024/0319671-
8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: FERNANDO ANTONIO CORDEIRO LEMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: GABRIEL CONCEICAO SANTOS
INTERES.
: GUSTAVO RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO
ADVOGADO
: HUGO HENRIQUE DA SILVA - MG183716
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ. Alegação de omissão. Entrada em domicílio sem
mandado judicial. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental em agravo em recurso especial,
fundamentado na incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando
que não foram analisados adequadamente os precedentes contemporâneos
apresentados no agravo regimental, os quais impugnam a aplicação da
Súmula 83/STJ, além de argumentar que a entrada em domicílio sem
mandado judicial violou o art. 157,
e §1o, do Código de Processo Penal
caput
e o art. 5o, XI, da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente os argumentos
apresentados no agravo regimental, especialmente no que tange à
demonstração de precedentes contemporâneos que impugnam a aplicação da
Súmula 83/STJ e à alegação de violação de domicílio sem comprovação de
autorização judicial.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal.
Documento eletrônico VDA51270948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:30
Código de Controle do Documento: 0b4a62d8-e19f-4527-adb6-ace5b966b338

5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente os
fundamentos necessários para a sua conclusão, incluindo a jurisprudência
consolidada do STJ e do STF sobre a entrada em domicílio sem mandado
judicial em situações de flagrante delito.
6. A aplicação da Súmula 83/STJ foi devidamente fundamentada,
destacando-se que a defesa não realizou a distinção entre os precedentes
mencionados na decisão agravada e o caso em exame, sendo insuficiente a
mera alegação de existência de julgados em sentido contrário.
7. A questão relativa à violação de domicílio foi examinada e
decidida com base na jurisprudência consolidada, não havendo omissão ou
obscuridade no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material.
2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em situações
de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
3. A aplicação da Súmula 83/STJ exige a demonstração de distinção
entre os precedentes mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
CPP, art. 619; CPP, art. 157,
e
Dispositivos relevantes citados:
caput
§1o; CF/1988, art. 5o, XI.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fernando Antônio
Cordeiro Lemos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental em agravo
em recurso especial.
O acórdão embargado fundamentou-se na incidência das Súmulas 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a análise do recurso especial demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado, além de estar em conformidade
com a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 2006-2013).
O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
apreciar adequadamente os argumentos apresentados no agravo regimental,
especialmente no que tange à demonstração de precedentes contemporâneos que
impugnam a aplicação da Súmula 83/STJ.
Sustenta que o agravo regimental colecionou julgados contemporâneos, os
quais corroboram a tese defensiva de nulidade das provas obtidas mediante violação de
Documento eletrônico VDA51270948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:30
Código de Controle do Documento: 0b4a62d8-e19f-4527-adb6-ace5b966b338

domicílio. Argumenta, ainda, que a decisão embargada não analisou de forma suficiente
a alegação de que a entrada no domicílio sem mandado judicial violou o artigo 157,
e §1o, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5o, XI, da Constituição
caput
Federal, uma vez que não houve comprovação de autorização para ingresso na residência.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão
apontada, com efeitos infringentes, a fim de afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do
STJ e reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, com a
consequente absolvição do embargante.
É o relatório.
VOTO
A pretensão do embargante não se amolda aos estreitos limites do art. 619 do
Código de Processo Penal, que visa sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material no julgado. Busca-se, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, com o
reexame de matéria já devidamente analisada e decidida, finalidade para a qual não se
prestam os aclaratórios.
O acórdão embargado está assim fundamentado (e-STJ fls. 2008-2013):
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 1953-1961):

“Os recursos especiais interpostos pelos recorrentes foram inadmitidos com
base nos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça. Nas razões do agravo em recurso especial de GABRIEL
CONCEIÇÃO SANTOS e GUSTAVO RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO
(fls. 1.876/1.896), a defesa limita-se a alegar que não se trata de reexame de
provas, mas sim nova valoração jurídica dos fatos. Nas razões do agravo em
Recurso Especial de FERNANDO ANTÔNIO CORDEIRO LEMOS (fls.
1.908/1.921), a defesa assevera, em breve síntese, que ‘Não é hipótese,
destarte, do impedimento previsto na súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Igualmente, não é o caso de impedimento previsto na súmula no 83 do
Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não há entendimento pacificado
em sentido contrário’. Ocorre que a superação do óbice do verbete de n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça exige que o recorrente demonstre, de
forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para
alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não bastando a mera alegação
genérica de que busca a revaloração das provas ou o correto enquadramento
jurídico dos fatos. (...) Os recorrentes também não impugnaram
especificamente a aplicação da Súmula n. 83 /STJ. Na jurisprudência
dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 83/STJ exige que o
recorrente relacione precedentes deste Superior Tribunal de Justiça,
contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção
entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que
não fez. (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial
quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, o que
foi observado no caso concreto. (...) Assim, a decisão recorrida está de acordo
com a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o que enseja o
óbice do verbete de n. 83 da Súmula. Por fim, para superar as conclusões
Documento eletrônico VDA51270948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:30
Código de Controle do Documento: 0b4a62d8-e19f-4527-adb6-ace5b966b338

alcançadas no Tribunal de origem, soberana na análise dos fatos e das provas,
e chegar às pretensões apresentadas pelas partes, seria imprescindível a
reanálise do acervo fático e probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ e impede a atuação excepcional desta Corte.”

A inviolabilidade do domicílio pode ser excepcionalmente afastada, segundo o
entendimento desta Corte. Em circunstâncias emergenciais que não permitem aguardar por
uma autorização judicial, como em casos de desastre, socorro ou flagrante delito, a entrada é
considerada lícita.
(...)
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.

No tocante à alegada omissão do acórdão embargado, impende ressaltar que a
decisão colegiada apreciou, de forma clara e suficiente, os fundamentos necessários para
a sua conclusão, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade.
Conforme se extrai do acórdão combatido, foi explicitamente consignado que
a jurisprudência desta Corte Superior, alinhada à do Supremo Tribunal Federal,
consolidou o entendimento de que a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita
em situações de flagrante delito. Essa premissa foi aplicada ao caso concreto, em que se
verificou a existência de fundadas razões para a entrada na residência.
No tocante à arguição de que o acórdão não teria analisado os precedentes
contemporâneos apresentados no agravo regimental, cabe destacar que a decisão
agravada expressamente mencionou que a superação do óbice da Súmula 83/STJ exige a
distinção entre os julgados, o que a defesa não fez. A simples alegação de que existem
julgados em sentido contrário, sem a devida análise e cotejo analítico com a situação
fática dos autos, não é suficiente para infirmar a aplicação do referido verbete sumular.
Desse modo, o acórdão embargado não padece dos vícios apontados, uma vez
que a questão relativa à violação de domicílio foi devidamente examinada e decidida
com base na jurisprudência desta Corte. Os embargos de declaração, portanto, revelam-
se uma tentativa de rediscussão do mérito do agravo regimental, objetivo para o qual não
se prestam.
Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de
Processo Penal, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51270948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:30
Código de Controle do Documento: 0b4a62d8-e19f-4527-adb6-ace5b966b338

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0319671-8
AREsp 2.729.781 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00051021020228130514 10000232837120005
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO ANTONIO CORDEIRO LEMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: GABRIEL CONCEICAO SANTOS
AGRAVANTE
: GUSTAVO RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO
ADVOGADO
: HUGO HENRIQUE DA SILVA - MG183716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO ANTONIO CORDEIRO LEMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: GABRIEL CONCEICAO SANTOS
INTERES.
: GUSTAVO RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO
ADVOGADO
: HUGO HENRIQUE DA SILVA - MG183716
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542245449506<0556074@
2024/0319671-8 - AREsp 2729781 Petição : 2025/0079180-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:27:55
Código de Controle do Documento: 865132A2-55F7-4554-8477-590869B677A3